Tribunal: TCU
Processo: 007.565/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5448/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.565/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Santos Salvade (XXX.443.890-XX); Dolmy Eduardo Ferreira Melchiades (XXX.308.310-XX); Flavia Tomazoni (XXX.893.040-XX); Jefferson Ramos Menezes (XXX.027.300-XX); Lazie Alcione Wouters (XXX.166.000-XX); Maristela Zembruzki (XXX.631.590-XX); Scheila Zardo da Silva (XXX.795.300-XX); Thor Belzareno dos Santos Scarello de Azeredo (XXX.857.140-XX); Tiago Marques Leites (XXX.183.930-XX); Vitoria Martins Correa (XXX.487.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.